Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-56.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ART. 593, III, ALÍNEA “A” DO CPP. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REGULAR ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO VERIFICADA. CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA. ART. 593, III, ALÍNEA “C” DO CPP. CULPABILIDADE EXACERBADA. CIRCUNSTÂNCIAS. VIGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, § 7o, III, DO CP. MAIOR REPROVABILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA INTERMEDIÁRIA. RAZOABILIDADE.

1. Não sendo possível extrair da manifestação do Parquet qualquer conotação pejorativa que pudesse influenciar negativamente o livre convencimento dos jurados, e não tendo o silêncio do acusado sido determinante para a comprovação do homicídio e suas qualificadoras (demonstrados por outras provas, inclusive a confissão espontânea), não há falar em nulidade por violação ao direito ao silêncio.

2. O princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, pois assegura que apenas podem fazer parte da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a garantir a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos novos, não descritos na exordial. 2.1. Na espécie, inexiste o aventado descompasso entre a redação do quesito e a decisão de pronúncia, tendo sido indagado aos jurados sobre a caracterização de qualificadora, nos mesmos termos que constam da denúncia.

3. Verificada a intensa determinação do agente na consumação do homicídio, extraída da perseguição da vítima com uma faca dentro de sua casa e, após, também em via pública, golpeando-a diversas vezes, em meio a várias pessoas e na frente a uma igreja, imperativo o desabono da culpabilidade.

4. Diante do consentimento da vítima para a aproximação, não há como agravar as circunstâncias do crime pelo fato de o delito ter sido cometido durante a vigência de medidas protetivas.

5. Em que pese o delito tenha sido cometido na presença dos filhos do ex-casal, tal fato já foi considerado pelo sentenciante para exasperar a pena na terceira fase - causa de aumento do inc. Ill do § 7o do art. 121 do CP – sendo incabível o aumento da pena-base pelo mesmo motivo (consequências), sob pena de incorrer em bis in idem.

6. Devida a elevação da pena ao máximo cominado no tipo legal (1⁄2), em razão da agravante do inc. Ill do § 7o do art. 121 do CP, considerando que o crime foi praticado na frente de três descendentes, crianças de tenra idade (sete, cinco e três anos), havendo maior reprovabilidade.

7. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 7.1. Constatada a tentativa vermelha ou cruenta, a fração de 1⁄2 (metade) escolhida se mostra adequada à hipótese, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas.

8. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.